Tribunal: STF
Processo: Rcl 67730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão proferida pelo o Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos do Processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000, mediante a qual se teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 31.294/DF.



    No tocante ao objeto e ao trâmite do aludido paradigma, a União narra que



    “[o] Ministro Dias Toffoli, ao negar seguimento ao MS nº 31.294/DF, confirmou a legalidade do Acórdão nº 3116/2008-TCU-Segunda Câmara, confirmado pelos Acórdãos nº 5464/2008 e 2757/2011-TCU-Segunda Câmara, o qual considerou ilegais os atos administrativos exarados pelo TRE do Piauí que haviam autorizado a equiparação do pró-labore percebido pelo impetrante, no exercício de Função de Chefe do Cartório da 97ª Zona, ao padrão remuneratório da função comissionada FC-7 (Acórdão nº 2631/98 – TRE/PI e Portaria nº 74/98), bem como o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida para todos os efeitos legais (Acórdão nº 3368/2005 - TRE/PI). 



    Contra essa decisão monocrática, o impetrante apresentou recurso de agravo que, entre outros argumentos, pleiteou o afastamento da reposição ao erário determinada pelo TCU relativamente às vantagens pecuniárias eventualmente percebidas após o reconhecimento de sua ilegalidade pela Corte de Contas. 



    Após exame do referido argumento, a Segunda Turma desse STF negou provimento ao agravo, assentando que ‘o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal o aludido pagamento’. Contra essa decisão, o impetrante não apresentou novo recurso, do que decorreu o trânsito em julgado do mandamus”. (e-doc. 1, p. 6 - grifos do autor)



    Discorre que,



    “[e]m observância ao que determinado por essa Suprema Corte no MS nº 31.294/DF no que se refere ao ressarcimento ao erário, o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 7.289/2018-TCU-2ª Câmara (TC nº 022.349/2006-3) (Doc. 10), determinou o ressarcimento aos cofres da União ‘das vantagens pecuniárias eventualmente pagas a partir de 26/08/2008 (data da prolação do Acórdão 3116/2008-TCU-Segunda Câmara) a Leonardo Moraes Júnior pelo exercício da função de Chefe de Cartório da 97ª Zona Eleitoral, em razão da ilegalidade do ato administrativo que autorizou a equiparação do pró-labore percebido ao padrão remuneratório da função comissionada FC 07, bem como do ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida pelo exercício da referida atividade laboral para todos os efeitos legais’” (e-doc. 1, p. 7)



    Alega que Leonardo Moraes Júnior, insistindo em afastar qualquer exigência de devolução dos valores por ele percebidos ilegalmente com respaldo no acórdão do TRE-PI e com o intuito de frustrar os efeitos da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no MS nº 31.294, ajuizou a Ação Ordinária nº 1002733-52.2018.4.01.4000, na qual o Juízo da 2º Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí determinou 



    “[à] União que se abstenha de promover desconto, a título de reposição ao erário, nos vencimentos do Autor, de valores recebidos por conta do ato administrativo que autorizou a equiparação do pró-labore ao padrão remuneratório da função comissionada FC07, bem como o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida pelo exercício da referida atividade laboral” (e-doc. 1, p. 7)



    Assevera que no paradigma invocado explicitou-se que “a reposição ao erário se daria a partir da ciência do Acórdão do TCU que reconheceu a ilegalidade do pagamento ao servidor da vantagem pecuniária, ou seja, a partir da data da prolação do Acórdão nº 3.116/2008-TCU– 2ª Câmara”.



    Defende, assim, que a decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí afronta a autoridade do que restou decidido em julgamento de mérito por esse STF nos autos do MS nº 31.294/DF, transitado em julgado anteriormente à prolação do ato reclamado” (e-doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer 



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí e o trâmite do Processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000;



    [...]



    e) a procedência do pedido formulado na reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí nos autos do Processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000, bem como seja extinto o referido processo, dada a afronta à decisão desse STF proferida no MS nº 31.294/DF, DJe 06.03.2018” (edoc. 1, p. 11 - grifos do autor);



    A autoridade reclamada prestou informações solicitadas (edoc. 19).



    Leonardo Moraes Júnior, regularmente citado, apresentou contestação (edoc. 20), na qual defende a rejeição dos argumentos apresentados na inicial, sob a justificativa da impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal e da ausência de identidade entre o paradigma invocado na inicial desta reclamatória e o ato reclamado. Para tanto, aduz que



    “a ação ordinária nº 1002733-52.2018.4.01.4000, ajuizada pelo Sr. Leonardo Moraes Júnior em desfavor da União, a causa de pedir decorreu de nova notificação do TCU, que informava que o servidor deveria repor ao erário o montante de R$ 422.800,63 (quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos reais, e sessenta e três centavos).



    [...]



    Por fim, caso não se entendesse que a ação mandamental e ação ordinária possuem elementos distintos, ainda assim não subsistiria o argumento de que a sentença proferida nos autos do processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000 desrespeitou os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e transitados em julgado nos autos do MS nº 31.294/DF. Isso porque a legislação e a doutrina processualista civil reconhecem que a coisa julgada deve ser avaliada somente com base do que consta em dispositivo, e não de fundamentos avulsos suscitados. Explicamos.



     De acordo com o art. 503, do CPC, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Isto é, considerando que, nos autos do writ, a questão principal decidida foi a impossibilidade de se continuar percebendo a FC-7, esse é o único fundamento que, de fato, transitou em julgado nos autos do MS nº 31.294/DF.



    [...]



    Dessa forma, seja pela inexistência de identidade dos elementos (partes, causa de pedir e pedidos), seja pelo fato de a coisa julgada abranger apenas o dispositivo, tem-se que a sentença proferida nos autos do processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000 não apresenta qualquer desrespeito à autoridade da Corte Constitucional. Assim, requer-se a rejeição dos argumentos da União e a não concessão dos pedidos formulados em reclamação” (edoc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo provimento da reclamação. Eis a ementa da manifestação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO Nº 1002700- 52.2018.4.01.4000. ULTRAJE À AUTORIDADE DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.294/DF. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ASSENTANDO A ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO PIAUÍ, RELACIONADOS À AUTORIZAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DO PRÓ-LABORE PERCEBIDO POR SERVIDOR PÚBLICO AO PADRÃO REMUNERATÓRIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA FC-07, E AO ALARGAMENTO DA EFICÁCIA DA GRATIFICAÇÃO AUFERIDA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. QUESTÃO DISCUTIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL E NA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO, CIRCUNSTÂNCIA NÃO ADMITIDA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (edoc. 27).



    É o relatório. Decido.



    No MS nº 31.294/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou a validade dos acórdãos do TCU nºs 3.116/2008, 5.464/2008 e 2.757/2011 (Segunda Câmara), que consideraram ilegais i) os atos administrativos que autorizaram a equiparação do pró-labore percebido pelo impetrante no exercício de Função de Chefe do Cartório da 97ª Zona ao padrão remuneratório da função comissionada FC-7 (Acórdão nº 2.631/98 – TRE/PI e Portaria nº 74/98), bem como ii) o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida para todos os efeitos legais (Acórdão nº 3.368/2005 – TRE/PI). 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do TCU. Glosa de ato administrativo que concedeu, por equiparação, ao servidor impetrante padrão remuneratório de cargo em comissão por ele não ocupado. Ilegalidade configurada. Decadência. Não ocorrência. Pagamento ilegal de quintos em prestação continuada. Prazo de anulação que se renova. Ressarcimento ao erário. Determinação do TCU que alcança apenas os pagamentos realizados após a ciência do acórdão. Observância do entendimento do Supremo Tribunal. 



    1. Extrapola as competências do administrador (no caso, TRE-PI), a concessão de equiparação da remuneração de servidor à de cargo em função comissionada por ele não exercida (FC-7). No caso, para fins de se evitar a ausência de contraprestação pecuniária pelo desempenho das atribuições de Chefe do Cartório de Zona Eleitoral, até a criação da específica função por lei, havia o comando da Resolução TSE nº 19.542/96, que dispunha sobre a remuneração dos chefes de cartório das zonas eleitorais das capitais e estabelecia o pagamento de função diversa (FC1). 



    2. Ausência de decadência para anulação do ato ilegal. O recebimento indevido prosseguiu constando da remuneração mensal do agravante, fazendo renovar, mês a mês, a possibilidade de atuação da Corte de Contas, que, no caso, glosou apenas a continuidade do recebimento indevido, sem determinação de devolução de valores referentes ao período inicial da concessão administrativa. 



    3. Havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal o aludido pagamento. Precedentes.



     4. Agravo não provido.”



    Vê-se que, logo após o transito em julgado do aludido paradigma 6 de abril de 2018, Leonardo Moraes Júnior interpôs ação ordinária pretendendo a condenação da União “na obrigação de não proceder qualquer exigência de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo autor e respaldo em decisão da Administração Pública (Acórdão TRE-PI nº 3368/2005), sustando a determinação do TCU de devolução de quaisquer valores recebidos durante a tramitação dos recursos no âmbito do TCU” (edoc. 7, p. 24).



    O Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí deferiu o pedido liminar e, posteriormente, acolheu a pretensão deduzida por Leonardo Moraes Júnior, nos termos da sentença transcrita a seguir:



    “Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de tutela de urgência, proposta por LEONARDO MORAES JUNIOR em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando suspender descontos em sua remuneração. 



    Alega, em síntese, que os valores relativos à função comissionada e seus reflexos, decorrentes do Acórdão TRE-PI n.º 3368/2005, foram recebidos de boa-fé e decorreram de erro operacional da Administração Pública.



    [...]



    Com efeito, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico que se pretende obter, caso julgado procedente o pedido. Em face da pretensão autoral, do disposto no art. 292, inc. II, do CPC e dos documentos emitidos pelo próprio TRE/PI (ID 23477964), acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa, determinando que seja atribuído à causa o valor de R$ 410.673,00 (quatrocentos e dez mil seiscentos e setenta e três reais). 



    Não havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e o mandado de segurança impetrado pelo Autor perante o STF, rejeito a preliminar de coisa julgada suscitada pela União.



    Ao mérito.



     A pretensão veiculada(pedido) coincide com o pleito de tutela jurisdicional. 



    Daí em diante, inocorreu qualquer elemento novo - quer empírico-probatório quer jurídico - que pudesse ocasionar a modificação do entendimento veiculado na decisão que deferiu a medida de urgência. Desta forma, nada mais há a decidir, visto que os rumos do feito já foram apontados quando da referida decisão.



    Assim, à míngua de qualquer alteração do quadro fático ou jurídico retratado nos presentes autos, impõe trazer à colação a fundamentação expendida na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, a qual continuo adotando como razão de decidir, in verbis:



    ‘O autor pretende, em sede de tutela antecipada, impedir a UNIÃO efetuar descontos em sua remuneração, a título de reposição ao erário, de valores percebidos em razão de erro material da Administração. Inobstante o equívoco administrativo, indiscutível o fato de que o demandante recebeu de boa-fé o pagamento a maior. 



    Embora haja respaldo legal para a Administração proceder a descontos parcelados nos contracheques de seus servidores, a título de reposição ao erário, formou-se entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em princípio, os valores percebidos por erro da Administração geram nos administrados uma expectativa falsa de que o excesso remuneratório nada tem de ilegal e transitório, mesmo porque os atos administrativos tem presunção de legitimidade. 



    A fruição desse valor pelo demandante, percebido por erro contábil ou errônea interpretação de lei por parte da Administração, revela-se plenamente justificada, posto que os gastos visam exatamente suprir as necessidades materiais e alimentares, razão por que a percepção do indevido plus encontra-se protegida pela boa-fé, em decorrência da legítima confiança de que os valores integravam o patrimônio dos beneficiários Logo, plausível a tese autoral, considerando o caráter alimentar do benefício e terem as verbas sido recebidas sem a concorrência de dolo ou fraude por parte dos autores. Também presente o risco na demora do provimento judicial, visto que já autorizado os descontos.’



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, confirmando os termos da decisão outrora proferida nos autos, determinar à União que se abstenha de promover desconto, a título de reposição ao erário, nos vencimentos do Autor, de valores recebidos por conta do ato administrativo que autorizou a equiparação do pró-labore ao padrão remuneratório da função comissionada FC-07, bem como o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida pelo exercício da referida atividade laboral”. (e-doc. 8, p. 4-5 - grifei).



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada afastou a interferência da coisa julgada estabilizada no MS nº 31.294/DF, na qual se reconheceu a legalidade da atuação do Tribunal de Contas da União que considerou indevida a concessão da FC-07 decorrente do Acórdão TRE-PI n.º 3368/2005, bem como se fixou como termo inicial para devolução dos valores a data em que o servidor teve conhecimento do ato que considerou ilegal o aludido pagamento.



    Nesse sentido, também foi a compreensão do Ministério Público Federal, a bem rechaçar os argumentos expendidos na contestação, cujo trecho do parecer transcrevo:



    “É digno de nota que Leonardo Moraes Júnior, ora beneficiário, impetrou o Mandado de Segurança nº 31.294/DF, combatendo os teores dos Acórdãos nºs 3116/2008, 5464/2008 e 2757/2011 proferidos pelo Tribunal de Contas da União, nos quais foi assentada a ilegalidade dos atos administrativos que autorizaram a equiparação do pró-labore por ele percebido, no exercício de Função de Chefe do Cartório da 97ª Zona, ao padrão remuneratório da função comissionada FC-7 (Acórdão nº 2631/98 – TRE/PI e Portaria nº 74/98), bem como daquele ato que ampliou a eficácia da gratificação paga para todos os efeitos legais (Acórdão nº 3368/2005 – TRE/PI).



    Posteriormente, o aludido impetrante ajuizou a Ação de Rito Ordinário nº 1002733-52.2018.4.01.4000 contra a União Federal, requerendo a concessão de tutela de urgência, com a determinação a tal pessoa jurídica de se abster ‘de exigir a devolução dos valores recebidos pelo autor e respaldado em Decisão da Administração Pública (Acórdão TRE-PI nº 3368/2005), uma vez que recebidos de boa-fé e, ademais de natureza alimentar, sustando consequentemente a determinação do TCU de devolução de quaisquer valores recebidos durante a tramitação dos recursos no âmbito do TCU, aplicando multa pelo descumprimento da ordem.’ (fls. 139) 



    Diante desse quadro, a título de esclarecimento, vale consignar que a então Ministra Ellen Gracie, a teor da RCL nº 10.257/GO, DJe de 14.10.2010, muito bem ponderou que inexiste qualquer óbice à aplicação do instituto da coisa julgada, tendo como paradigma decisão proferida em sede mandamental, eis que ‘a diversidade de rito das ações (ordinária e mandado de segurança) não repele a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reveladora da coisa julgada, tanto que não é nenhuma novidade a configuração do aludido instituto processual em demandas com procedimentos diferenciados.’ Portanto, na espécie, concernente às partes, pelo simples vislumbre das petições, percebe-se que há verdadeira identidade, pois, tanto Leonardo Moraes Júnior, quanto a União Federal figuram como litigantes no mandado de segurança e, posteriormente, na ação de rito ordinário em exame.



    Quanto à causa de pedir remota no mandamus, prendeu-se à deliberação tomada pela Corte de Contas respeitante à ilegalidade dos atos administrativos relacionados à autorização de equiparação do pró-labore percebido por Leonardo Moraes Júnior (impetrante) ao padrão remuneratório da função comissionada FC-07; ao alargamento da eficácia da gratificação auferida, para todos os efeitos legais; e, por fim, à cessação dos pagamentos das parcelas decorrentes do ato impugnado. 



    A causa próxima, que compreende o fundamento jurídico, respaldou-se nas alegações de que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí ordenou o pagamento da FC-07 ao impetrante (Acórdão nº 2631/98 e Portaria nº 74/98), ancorado em sua autonomia administrativa e financeira, de acordo com os princípios da legalidade e isonomia, conferindo concretude ao disposto no artigo 62, da Lei nº 8.112/90, que assegura retribuição pelo exercício de função de chefia, e no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito; e, ainda, na ocorrência da decadência do direito de anular os atos administrativos. 



    Na ação de rito ordinário, houve uma verdadeira renovação da causa de pedir, em sua dupla acepção, pois desde o fato ensejador da busca pela tutela jurisdicional (remota), até o fundamento jurídico utilizado pela parte para o alcance do pedido formulado, foram novamente submetidos à apreciação pelo Poder Judiciário. 



    Assim, nos autos do Processo nº 1002733- 52.2018.4.01.4000, ressurgiu o questionamento da boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos, já debatida por essa Suprema Corte, nos autos do Mandado de Segurança nº 31.294/DF, que, aliás, fixou o termo inicial para afastamento dessa tese e consequente devolução de valores eventualmente percebidos pelo impetrante. 



    Tanto isso é verdade que se pleiteou, vale repisar, a concessão de tutela de urgência para que a União não demandasse a devolução dos valores recebidos pelo autor, embasado em decisão da administração pública (Acórdão TRE-PI nº 3368/2005), porquanto teriam sido auferidos em conformidade com o arcabouço legal e postulados constitucionais.



    Ora, sem dúvida alguma, ambas as ações (mandado de segurança e ação ordinária) acabam por ensejar a mesma discussão, circunstância não admitida por este ordenamento jurídico, em virtude do sistema de preclusões. 



    É certo que, ao denegar a ordem impetrada, esse Excelso Pretório firmou convicção acerca da inviabilidade de equiparação entre a situação do impetrante e a daqueles que ocupam cargos efetivamente criados por lei, não cabendo ao Administrador Público extrapolar suas competências, e de incorporação de vantagens em decorrência de pró-labore – em que a retribuição se deve apenas pelo trabalho realizado, consignando, por conseguinte, o dever de reposição ao erário de valores recebidos indevidamente, a partir da data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal o referido pagamento. 



    Verificado, portanto, que a sentença prolatada nos autos da ação de rito ordinário, a qual se encontra em grau de recurso, reconhecendo o direito alegado pelo autor, entrou em conflito com o decisum exarado no writ, é mister assinalar que, ex vi da RCL nº 45546/SP, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.3.2021, a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento desse instituto no Supremo Tribunal Federal” (edoc. 27).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no Processo nº 1002733-52.2018.4.01.4000, devendo outro ser proferido em conformidade com a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do MS nº 31.294/DF e na presente reclamatória



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente